Tribunal: TJSP
Processo: 2222174-24.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação à coisa julgada. Artigo 966 inciso IV do CPC/2015. Inviabilidade.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Homologação de cálculos de liquidação, elaborados pela credora, sem discussão de mérito. Autarquia não apresentou tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença.
Ação rescisória que não se caracteriza como sucedâneo recursal. Natureza excepcional.
Cálculo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação à coisa julgada. Artigo 966 inciso IV do CPC/2015. Inviabilidade.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Homologação de cálculos de liquidação, elaborados pela credora, sem discussão de mérito. Autarquia não apresentou tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença.
Ação rescisória que não se caracteriza como sucedâneo recursal. Natureza excepcional.
Cálculo elaborado de acordo com o título executivo. Aplicabilidade da TR afastada, ante as declarações de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009. Ausência de afronta à coisa julgada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Inexistência de conduta temerária por parte do INSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.